Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-44.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500627-44.2019.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante MATHEUS
CONCEICAO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para readequar a pena para 7 (sete) anos, 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
2
VOTO no 10046
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500627-44.2019.8.26.0557
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez
APELANTE: Matheus Conceição Lopes
APELADO: Ministério Público
Vistos. Trata-se de apelação criminal, interposta por Matheus
Conceição Lopes, contra a r. sentença de fls. 158/160 (publicada em
audiência realizada aos 3 de fevereiro de 2020 fls. 157/160), cujo relatório se
adota, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 781 (setecentos e oitenta e um) dias-
multa, no mínimo legal, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta para o crime insculpido no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
3
acolhidos os pleitos anteriores, postula a fixação da fração de 1/8 (um oitavo)
pela reincidência e o abrandamento do regime (fls. 172/184).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 190/195), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas para
afastar os maus antecedentes (fls. 209/214).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de setembro de 2019, no horário
e local indicados na denúncia, Matheus trazia consigo, para fim de tráfico, 15
(quinze) porções de cocaína (5,49g) e 2 (duas) porções de maconha (41,60g),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O recurso comporta parcial provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e pelos
laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 7/8, 21/22 e
66/68).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar Hilton José de Almeida afirmou que, em
patrulhamento de rotina no bairro Santa Cecília, avistou dois indivíduos
conversando com uma pessoa que estava dentro de um carro. Relatou que,
ao notar a viatura, esses dois indivíduos passaram a fugir. Aduziu que passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
4
a persegui-los e que um deles conseguiu fugir. Asseverou que Matheus foi
perseguido e, durante a fuga, dispensou o chinelo e um saquinho. Destacou
que o apelante ficou escondido em um pasto, mas conseguiu abordá-lo.
Salientou que conseguiu encontrar o objeto, onde havia, em seu interior, 15
(quinze) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha. Frisou que no
momento em que Matheus se alijou a sacola o farol da viatura o estava
iluminando.
O policial militar José Renato Ferreira Borges confirmou o relato
de seu colega, acrescentando que o motorista do carro também fugiu do local.
Afirmou que a sacola plástica portada por Matheus era branca. Declarou que
o local dos fatos era um ponto de tráfico e que era escuro.
Na primeira fase da persecução penal, Matheus negou a
traficância e disse que não portava drogas. Aduziu que correu porque estava
de condicional. Narrou que estava no local dos fatos para encontrar uma
menina. Em juízo, asseverou que ia encontrar com sua namorada e que, no
caminho, preparou 2 (dois) cigarros de maconha para uso próprio. Afirmou que
os policiais se aproximaram e que ele estava fumando maconha em
companhia de um colega. Aduziu que passou a fugir porque estava em
condicional. Relatou que seu pai morava próximo ao local dos fatos e que às
vezes dormia lá. Alegou que portava apenas 1 (um) cigarro de maconha e que
não se alijou de nada. Salientou que o motorista do veículo era um conhecido
seu e que, ao passar pelo local, perguntou se já tinha saído da cadeia.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Isso porque os policiais militares foram claros e precisos ao narrar
que, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram Matheus e outro
indivíduo conversando com o motorista de um veículo e os três, ao notarem a
viatura, empreenderam fuga. Enquanto o outro indivíduo e o motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
5
conseguiram fugir, o apelante foi perseguido e, durante a fuga, alijou-se do par de
chinelos e de um saco plástico. Após, os policiais conseguiram abordar Matheus
em um pasto e, ao retornarem ao local em ele alijou-se de algo, localizaram a
sacola plástica, que continha 15 (quinze) porções de cocaína e 2 (duas)
porções de maconha.
Sobre a prova testemunhal, nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para alterar a verdade
acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme,
a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria
necessário
o exame aprofundado de provas,
providência inadmissível na via estreita do habeas
corpus, mormente pelo fato de que vigora no
processo penal brasileiro o princípio do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
6
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente. 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes” (STJ, Min. Jorge Mussi 5a Turma
HC no 276253/RJ j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse aquela produzida a requerimento da acusação.
Saliente-se que, embora os policiais não tenham conseguido
precisar qual era o veículo presente no local, fato é que ambos relataram que
Matheus estava à frente da viatura e que o farol dela o iluminava. Desse
modo, os agentes públicos puderam observar, durante a fuga, o apelante
lançando o chinelo e a sacola plástica contendo as drogas.
Assim, em razão dos depoimentos coesos e precisos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
7
militares e da apreensão de droga, além das circunstâncias da apreensão, a
condenação do apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da
causa. E, reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação da conduta de Matheus para o delito de posse para consumo
próprio, pois, ainda que comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não
estaria afastada a responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma
conduta não exclui a outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados
em drogas o tráfico como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício.
Não se pode olvidar, também, de que a versão do apelante é
inverossímil, mormente porque, se conhecido seu fosse o motorista do veículo
que empreendeu fuga, não estaria ali para perguntar se o apelante já havia
deixado a cadeia, porque por óbvio o apelante estava solto e naquele local
não havia um estabelecimento prisional, para o apelante ter acabado de ser
libertado, pelo contrário, como afirmado pelas testemunhas, se tratava de um
ponto de tráfico de drogas.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, no primeiro
momento foi fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, pela
personalidade do apelante, voltada à prática de crimes (roubo duplamente
majorado
fl. 156) e pela natureza e diversidade das drogas, entre elas,
cocaína, com alto poder vulnerante, em conformidade com o artigo 42 da Lei
de Drogas. Cumpre anotar que deve ser afastada a circunstância judicial da
personalidade negativa, uma vez que a sentença condenatória mencionada
ainda não transitou em julgado, de sorte que o aumento fica em 1/6 (um
sexto). No segundo momento, presente a agravante de reincidência, a pena foi
modicamente majorada de 1/4 (um quarto) por se tratar de reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
8
específica. No terceiro momento, inviável a aplicação do redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, pois, como se sabe, a reincidência constitui óbice à
concessão da benesse legal, de modo que a pena é tornada definitiva em 7 (sete)
anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Observando o mesmo raciocínio em relação à pena pecuniária,
fica estabelecida em 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no mínimo
legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo
tráfico, mantém-se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de
atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de
inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado,
como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à
prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade
daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, além da
reincidência, mantém-se o regime inicial fechado.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do quantum
da pena e da reincidência, não há se cogitar em substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como uma grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500627-44.2019.8.26.0557 -Voto no 10046
9
doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se equipara à corrupção, que,
igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para readequar a pena para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator